Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. BUSCA PESSOAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição no 66).
2. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (CPP, art. 158-B).
3. O laudo emitido pelo órgão oficial da Polícia Civil do Distrito Federal é prova robusta da natureza ilícita da droga.
4. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita é válida, conforme exigido pelo CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
5. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
6. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. A absolvição de ofício é admissível com fundamento no CPP, arts. 386, VII, e 617, quando a condenação não se sustenta diante das provas dos autos, ainda que o recurso da Defesa não tenha formulado pedido expresso nesse sentido.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.